Tribunal: TJDFT
Processo: 0766442-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0766442-52.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAIME SOUSA DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente foi intimada para comprovação da hipossuficiência apta a ensejar a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou, alternativamente, a recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. A parte recorrente, entretanto, quedou-se inerte. Nesse cenário, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade e o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do, art. 99, § 7o, do CPC e art. 11, inciso V, do RITR. Condeno a parte recorrente ao pagamento de 10% de honorários advocatícios, fixados sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora